Tribunal: TJSP
Processo: 1004197-77.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. 1. Ambas instituições financeiras demandadas concorreram para o evento danoso, pois deveriam adotar medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação do terceiro fraudador, promovendo a segurança necessária dos serviços prestados ao consumidor. Danos materiais comprovados. Pedido de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. 1. Ambas instituições financeiras demandadas concorreram para o evento danoso, pois deveriam adotar medidas necessárias e suficientes para impedir a atuação do terceiro fraudador, promovendo a segurança necessária dos serviços prestados ao consumidor. Danos materiais comprovados. Pedido de ressarcimento procedente. 2. Não se trata de hipótese de devolução em dobro. 3. O valor constante do boleto fraudado não corresponde à obrigação do requerente, razão da improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito. 4. Danos morais não configurados. Existência de inscrições preexistentes. Ausência de outros fatos aptos a gerar danos morais.
Recurso do autor parcialmente provido.
Recurso do requerido não provido.